Tribunal: TJES
Processo: 5007149-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007149-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JONILSON LUIZ DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007149-24.2023.8.08.0012

Recorrente:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
- CESAN

Recorrido: JONILSON LUIZ DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA QUE CINGE A COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA MANIFESTAMENTE ACIMA DO HABITUAL CONSUMO MENSAL DO RECLAMANTE. CONSUMO QUE COSTUMAVA ESTAR ENTRE 3M3 E 14M3 MENSAIS SUBIU DRASTICAMENTE PARA 31M3 SOMENTE NO MÊS DE JANEIRO/2023, GERANDO COBRANÇA NO VALOR DE R$ 395,01. RECURSO ADMINISTRATIVO SOBRE A FATURA. SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELO PRAZO DE 14 DIAS. ABASTECIMENTO RESTABELECIDO SOMENTE APÓS DECISÃO LIMINAR NOS AUTOS EM APREÇO. COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA NO VALOR DE R$ 22,69. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU OS PLEITOS EXORDIAIS, SUSPENDENDO AS COBRANÇAS E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. ADEMAIS, NÃO SE VERIFICOU MAIS O CONSUMO ELEVADO, O QUE IMPOSSIBILITA VENTILADA PERÍCIA VEZ QUE, SE HOUVE IRREGULARIDADE, JÁ FOI RESOLVIDA DESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, AUTOR ALEGA AUMENTO EXAGERADO E INEXPLICÁVEL DO SEU CONSUMO DE ÁGUA MÉDIO SOMENTE NO MÊS DE JANEIRO/2023, RETORNANDO AO NORMAL NOS MESES SUBSEQUENTES. RECORRENTE ALEGA QUE A ELEVAÇÃO NO CONSUMO NÃO DECORREU DE ERRO DE LEITURA OU CULPA DA AUTARQUIA. REDUÇÃO BRUSCA DO CONSUMO NOS MESES SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE VAZAMENTO POR CULPA DO CONSUMIDOR. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SUA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. COBRANÇA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, NECESSÁRIA VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR CULPA DO FORNECEDOR POR PERÍODO DE 02 SEMANAS. COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL. VERIFICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 DENTRO DO PATAMAR DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)